Tribunal: STF
Processo: ARE 1410612
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL (GFP). POLICIAIS CIVIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIMEJURÍDICO. EXTINÇÃO DA VANTAGEM POR DISPOSIÇÃO EXPRESSA DA NORMA LEGAL. EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO TOTAL. INAPLICABILIDADE DOENUNCIADO 85 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Nos termos do entendimento pacífico dos tribunais pátrios, “a Administração pode reestruturar a composição remuneratória de seus servidores, resguardada a irredutibilidade de vencimentos, uma vez que não existe direito adquirido a regime de remuneração” (AgInt nos EDcl no RMS 35.026/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 04/09/2018).



    2. In casu, observa-se que a Lei Estadual n. 7.146/1997 não se limitou a criar a Gratificação de Atividade Policial, estabelecendo, em verdade, novo regime remuneratório, pois extinguiu todas as gratificações que compunham a parcela variável da remuneração dos seus integrantes, que passou a ser composta apenas pela GAP.



    3. Sendo assim, o direito à reimplementação da GFP foi fulminado pela prescrição total, uma vez que, a teor do art. 24 do referido diploma e dos efeitos concretos decorrentes, houve supressão de vantagem recebida pelo servidor, contando-se o lapso prescricional a partir do momento da publicação do provimento restritivo.



    4. Para mais, tem-se por inaplicável o entendimento pacificado no Enunciado n. 85 do STJ, pertinente às relações de trato sucessivo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e XXXVI; 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos fólios, os recorrentes ajuizaram a ação originária objetivando receber a Gratificação de Função Policial — GFP, cujo pagamento foi suspenso após a instituição da Gratificação de Atividade Policial - GAP.



    (...)



    Assim, alterado o regime remuneratório, ou mantém-se o cálculo dos proventos do servidor de acordo com o regramento vigente à época da reserva ou procede-se ao recálculo em observância as novas regras, assegurando-se, por óbvio, a irredutibilidade do valor total; não é possível garantir-se o somatório dos benefícios de dois regimes distintos.



    (...)



    Nessa linha de intelecção, observa-se que a Lei Estadual n. 7.146/1997, que “Reestrutura o Sistema Policial Civil de Carreira Profissional e dá outras providências”, não se limitou a criar a Gratificação de Atividade Policial, estabelecendo, em verdade, novo regime remuneratório, pois extinguiu todas as gratificações que compunham a parcela variável da remuneração dos seus integrantes, que passou a ser composta apenas pela GAP — fixada, frise-se, em valor nominal superior às gratificações extintas.



    Efetivamente, o art. 17 da referida lei instituiu a GAP e o seu art. 24 excluiu todas as vantagens anteriormente existentes, deixando clara a verdadeira alteração do regime jurídico no que tange à parcela variável da remuneração dos servidores estaduais:



    Art. 17 - Fica instituída a Gratificação de Atividade Policial, nas referências e valores constantes no Anexo V, que será concedida aos servidores policiais civis, com o objetivo de compensar os riscos do exercício da atividade policial, levando-se em conta:



    I-o local e a natureza do exercício funcional;II - o grau de risco inerente às atribuições normais do cargo;III - o conceito e o nível de desempenho do servidor.



    Art. 24 - Ficam extintas, a partir da vigência desta Lei, as Gratificações de Função Policial e de Encargos Especiais do Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais - FEASPOL, instituídas, respectivamente, pelas Leis no 3.374, de 30 de janeiro de 1975, e 6.896, de 28 de julho de 1995, e cancelados, consequentemente, os respectivos pagamentos. 



    Nesse vértice, observa-se que o Juízo primevo, com base nos fundamentos retrocitados,julgou improcedente os pedidos lançados na exordial, afastando a tese de prescrição do fundo de direito, reconhecendo tão somente a prescrição quinquenal.



    Noutra quadra, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,tratando-se de ato de efeito concreto, com a supressão de vantagem recebida pelo servidor - assim como na hipótese -, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito, e o lapso prescricional é contado a partir do momento da publicação do provimento restritivo,afastando-se a aplicabilidade do Enunciado sumular n. 85. A propósito: 



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente